Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000726-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREAS JASSNIKER - CPF: 025.017.191-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURA CRISTINA DE AZEVEDO - CPF: 703.519.961-68 (RECORRIDO), ED EVERTON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 023.896.621-61 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000726-10.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Andreas Jassniker

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)

Estado de Mato Grosso

Município de Cuiabá

Laura Cristina de Azevedo.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PRETENSÃO PARA QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO TRANSFIRA O REGISRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O NOME TERCEIRO (SUPOSTO COMPRADOR) E QUE O ESTADO DE MATO GROSSO TORNE SEM EFEITO AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIOS QUE RECAÍRAM SOBRE O VEICULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT, DO ESADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Verifico que a autora ingressou com a presente ação visando à declaração de venda do veículo e a transferência dos débitos a terceiro (Laura Cristina de Azevedo), entretanto, inexistindo prévia comunicação da venda do veículo ao DETRAN/MT, nos termos do disposto no artigo 134 do CTB, não há como reconhecer que houve a pratica de ato ilícito pelo Departamento de Trânsito (DETRAN/MT), pelo Município de Cuiabá ou pelo Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva destes para responder a presente ação.

2. O antigo proprietário que não comunica a venda de veículo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com suposto comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, consoante dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/97, in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

3. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Friso que, diante da
ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo em questão, não há como impor ao Departamento Estadual de Transito do Estado De Mato Grosso (DETRAN/MT) a obrigação de transferir o registro de propriedade para o nome de Laura Cristina de Azevedo sem que haja o pagamento das taxas, bem como não há como acolher a pretensão de que o Estado de Mato Grosso, declarar a inexigibilidade das obrigações tributárias que incidiram sobre o veículo GM/CELTA 5 PORTAS, Placa JZL-6592, Renavam no. 799302490, Chassi 9BGRD48X03G166883, Ano/Modelo 2003/2003, Cor Vermelha, relativo à IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e Multas.

5. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Registra-se, por oportuno, que a ação declaratória é utilizável quando há algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o que não se apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que se tem é mero descumprimento contratual entre as partes alienante e adquirente. O contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e o adquirente (bem identificado nos autos) foi descumprido, de modo que a parte requerente deve adotar as medidas cabíveis contra a parte supostamente inadimplente na relação contratual, notadamente porque a autarquia de trânsito, bem como o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO, são pessoas jurídicas de direito público estranhas ao negócio entre os particulares. Portanto, não há aptidão do provimento requerido para a satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 134 do CTB. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 181 que - "É admissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual." (Súmula 181, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALCANCE. - A ação declaratória tem por finalidade a obtenção de uma sentença que simplesmente declare a existência ou não de uma determinada relação jurídica, a teor do que estabelece o art. 4o, I, do CPC. - Não havendo divergência das partes quanto à existência da relação jurídica, mas sim quanto à possibilidade do contrato produzir os efeitos pretendidos pelo recorrente, tal discussão foge ao alcance da ação meramente declaratória. Recurso especial não conhecido. (REsp 363.691/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 17/12/2008).” (G.n.) No caso, além da parte ré não integrar a relação jurídica primária da qual a parte autora pretende extrair efeitos negativos, não há incerteza quanto à exata interpretação do contrato. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual, e nesse contexto, eventual responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre particulares
deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da Fazenda Pública e suas autarquias.
”.

6.
Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva tanto do DETRAN/MT como do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, bem como JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, por não ter ocorrido condenação em pecúnia.

Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator